Tribunal: STF
Processo: Rcl 53994
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Bela Vista do Paraíso/PR, em 14.6.2022, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná, no Processo n. 0001982-68.2020.8.16.0053, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Em 10.9.2020, Ilson Cândido dos Reis ajuizou ação declaratória de inconstitucionalidade de lei municipal combinada com cobrança de diferença de adicional de insalubridade de servidor público, na qual afirma que “a redação da Lei Municipal 215/93 era clara quanto ao cálculo do adicional, que deveria ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo”, mas “o art. 82 da Lei Municipal nº 843/2011 modificou a redação do art. 72 do Estatuto do Servidor Público Municipal de Bela Vista do Paraíso [Lei Municipal n. 215/93], alterando a base de cálculo para o adicional de insalubridade vinculando ao salário mínimo”  (fl. 4, e-doc. 2).



    Nessa ação, observa que a “referida alteração na legislação, além de ser inconstitucional o texto legislativo, fere o inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal, eis que o salário mínimo não pode ter vinculação para qualquer fim. De igual modo, pacificando tal entendimento temos a Súmula Vinculante 4 do STF” (fl. 5, e-doc. 2).



    Em 29.7.2021, o juiz de direito da comarca de Bela Vista do Paraíso/PR julgou procedente o pedido:



    “No caso, pleiteia o requerente a procedência dos pedidos, para declarar inconstitucional a Lei Municipal n° 843/2011, bem como para determinar que o Município requerido restabeleça o pagamento do adicional de insalubridade utilizando como base de cálculo seu vencimento básico e não o salário-mínimo, com os devidos reflexos no décimo terceiro e férias, bem como o pagamento retroativo, referentes aos últimos cinco anos da propositura da ação, que percebeu o adicional de insalubridade em porcentagem incidente sobre o salário-mínimo e os valores que se fizerem devidos até a afetiva adequação do pagamento. 



    Cinge-se a questão acerca da legalidade da base de cálculo utilizada pelo município para o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos, o qual vem sendo pago em porcentagem incidente sobre o salário-mínimo. 



    Pois bem! É incontroverso que o requerente não se insurge quanto ao percentual do adicional de insalubridade que vem sendo pago. Seu inconformismo se dirige unicamente à base de cálculo do referido benefício que, antes da vigência da Lei n° 843/2011 era calculado sobre o vencimento do servidor e, após, passou a ser calculado sobre o salário-mínimo nacional vigente. 



    Nesse contexto, a Lei Municipal n° 215/93, em seu artigo 72, preceituava que: ‘Os funcionários que trabalhem com habilidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.’ (destaquei.) 



    Todavia, após a alteração efetuada pela Lei Municipal n° 843/2011, o tema passou a ser regulamentado pelo artigo 82, que dispõe que: ‘Os servidores que executarem atividades penosas, insalubres ou perigosas, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do salário mínimo nacional.’ (realcei.)



    Contudo, é de se dizer que o parâmetro utilizado, discricionariamente, pela municipalidade ofende diretamente ao disposto no art. 7º, IV, da CF e a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. O dispositivo constitucional prevê: (…)



    Por sua vez, dispõe a Súmula Vinculante nº 4: (…)



    Portanto, da análise das informações acima transcritas, conclui-se que o artigo 7°, inciso IV, e o artigo 39, §3°, da Constituição Federal, devem ser aplicados no caso, uma vez que o autor ocupa cargo efetivo na administração pública municipal. 



    É importante destacar que a Súmula Vinculante nº 4 reforça o entendimento de que não se pode vincular o salário-mínimo para qualquer fim, razão por que a Lei Municipal n° 843/2011, que elegeu essa verba como indexador do adicional de insalubridade, está em verdadeira afronta aos ditames da Carta Magna e da Súmula Vinculante n° 04, que nada mais é do que a interpretação daquela feita pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Desta forma, resta claro que o adicional de insalubridade pago aos servidores públicos do Município não deve ter como base de cálculo o salário mínimo, eis que vedado expressamente pela Constituição Federal, por sobredita Súmula Vinculante que deve, obrigatoriamente, ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário (art. 927, II, do Código de Processo Civil). Por isso, alteração legislativa promovida pelo Município deve ser afastada em controle difuso de constitucionalidade. 



    Desse modo, considerando que o legislador infraconstitucional desrespeitou o texto constitucional, bem como a norma extraída da súmula vinculante, o afastamento, no caso em análise, do art. 82 da Lei Municipal n° 843/2011 é medida que se impõe. 



    E o afastamento de sobredito art. 82 da Lei nº 843/2011 impõe a aplicação da norma que ele pretendia substituir, tendo em vista que não é possível a alteração da base de cálculo do percentual de insalubridade por decisão judicial, nos precisos termos da Súmula Vinculante nº 4.



    A repristinação, ou seja, a volta da vigência da norma revogada é consequência natural do reconhecimento de inconstitucionalidade da norma revogadora, porque o direito estabelecido não pode ficar no limbo a espera de outra lei que estabeleça, nos termos da Constituição Federal, a base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    (…) Sobre o tema, recentemente o Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ao analisar reclamação constitucional sobre o tema, efetuada pelo Município de Maringá, na parte que aqui interessa, assim decidiu: (…)



    Assim sendo, com o afastamento do art. 82 da Lei Municipal nº 843/2011, deve ser aplicado o art. 72 da Lei Municipal n° 215/93, por força do efeito repristinatório decorrente do controle difuso de constitucionalidade. 



    (…) Nesse contexto, importante ressaltar que a redação original que tratava sobre o tema, ou seja, o art. 72 da Lei Municipal n° 215/93, não padece de vício de inconstitucionalidade, já que, ao contrário da dicção vigente (com redação conferida pela Lei Municipal n° 843/2011), não se contrapõe à norma do artigo 7º, inciso IV, da CF/88, tampouco ao entendimento sedimentado na súmula vinculante nº 4, eis que traz como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo. 



    Sendo assim, é evidente os valores relativos ao adicional de insalubridade do autor deverão ter como base de cálculo o vencimento de seu cargo efetivo, conforme expressamente previsto no art. 72 da Lei Municipal nº 215/93. 



    Assim, afastado o dispositivo inconstitucional, deverá o Município de Bela Vista do Paraíso, observando o prazo quinquenal à luz do Decreto-Lei 20.910/1932, efetuar o pagamento do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, incluindo os reflexos incidentes sobre o 13º salário e férias, acrescidas de 1/3 (um terço).



    (…) Por todo o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos e, por isso: a) AFASTO a incidência do artigo 82, da Lei Municipal n° 843/2011, no caso concreto, o que faço em controle difuso de constitucionalidade; b) RECONHEÇO o efeito repristinatório decorrente do afastamento da norma em controle difuso de constitucionalidade, devendo, assim, ser aplicado o art. 72 da Lei Municipal n° 215/93, que estabelece que o adicional de insalubridade seja pago com base no vencimento efetivo do cargo do requerente (...)” (e-doc. 4). 



    Contra essa decisão, o Município de Bela Vista do Paraíso interpôs recurso inominado, improvido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO/PR contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial movida por ILSON CANDIDO DOS REIS, para o fim de: a) afastar a incidência do artigo 82, da Lei Municipal n.º 843/2011, no caso concreto; b) reconhecer o efeito repristinatório decorrente do afastamento da norma em controle difuso de constitucionalidade, devendo, assim, ser aplicado o art. 72 da Lei Municipal n.º 215/93, que estabelece que o adicional de insalubridade seja pago com base no vencimento efetivo do cargo do requerente; c) condenar o MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO no pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao adicional de insalubridade e seu reflexo no 13° salário e férias, acrescidas de 1/3 (um terço); d) condenar o MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE PARAÍSO no pagamento de juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data da citação do ente público nos presentes autos, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada pagamento efetuado menor; e) reconhecer a prescrição de todas as verbas anteriores aos cinco anos contados da propositura da ação, com base no Decreto-Lei n.º 20.910/1932 (mov. 33.1 – autos de origem). 



    Inconformado, o ente municipal pugna pela reforma da sentença para o fim de reconhecer a constitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, requerendo seja observada a parte final da Súmula Vinculante n.º 04 que trata da impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Nesse cenário, aduz que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de nova lei, mantendo a aplicação do artigo 82 da Lei Municipal n.º 843/2011 (mov. 40.1 – autos principais). 



    Pois bem. A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. No âmbito do Município de Bela Vista do Paraíso, o pagamento do adicional de insalubridade foi reconhecido no artigo 72 da Lei Municipal n.º 215/93, até sua alteração através da Lei Municipal n.º 843/2011, em seu artigo 82. Vejamos: (…)



    Restou incontroverso nos autos que a municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, cuja hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7°, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim: (…)



    Ademais, a Súmula Vinculante n.º 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial.



    Portanto, não se trata de violação ao disposto na referida Súmula, uma vez que o Poder Judiciário, in casu, está conferindo a correta observância da norma, determinando que o cálculo do adicional de insalubridade se dê sobre o vencimento do cargo efetivo, em observância ao que prevê o artigo 72 da Lei Municipal n.º 215/93. 



    Deste modo, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que estabelece a aplicação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, da qual decorre o efeito repristinatório, restabelecendo-se a redação do artigo 72 da Lei Municipal n.º 215/1993, a qual determina o cálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    Desse modo, não há que se falar em reforma da sentença prolatada pelo d. Juízo de origem. 



    (…) Assim, há de ser mantida a decisão que determinou o recálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, com o consequente pagamento das diferenças salariais referentes ao valor que foi pago e o que é efetivamente devido à parte autora, razão pela qual voto pelo CONHECIMENTO do presente recurso e pelo NÃO PROVIMENTO” (e-doc. 6).



     



    Contra esse acórdão, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega ser “a presente reclamação proposta em razão de acórdão lavrado em recurso inominado (autos 0001982-68.2020.8.16.0053), prolatado pela 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, onde não houve observância de enunciado da súmula vinculante 4, que veda a substituição, por decisão judicial, de salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público” (fl. 4).



    Sustenta que “a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve, em sede de recurso inominado, a decisão do Juiz Singular da Comarca de Bela Vista do Paraíso/PR, de declarar a inconstitucionalidade de lei municipal que utilizava o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Sobre tal ponto não há discussão” (fls. 4-5).



    Assevera que “a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJ/PR violou diretamente a súmula vinculante 4 do STF, (…) Assim, considerando que houve substituição da base de cálculo por decisão judicial sem qualquer previsão em lei a respeito, ocorreu violação ao verbete sumular, nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (fls. 8-9).



    Requer “seja deferida, liminarmente, a tutela de urgência a fim de suspender o processo originário e os efeitos do acórdão prolatado no processo - autos n. 0001982-68.2020.8.16.0053, pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, até julgamento final da presente reclamação” (fl. 15).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação para invalidar o ato judicial ora impugnado, determinando, em consequência, que 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná profira outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 04/STF” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 82 da Lei municipal n. 843/2011 (pelo qual se teria fixado como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo) e conceder efeito repristinatório ao art. 72 da Lei municipal n. 215/1993 (legislação anterior), a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    7. Na espécie vertente, consta da decisão reclamada:



    “A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora.



    (…) Restou incontroverso nos autos que a municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, cuja hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7°, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim: (…)



    Ademais, a Súmula Vinculante n.º 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial.



    Portanto, não se trata de violação ao disposto na referida Súmula, uma vez que o Poder Judiciário, in casu, está conferindo a correta observância da norma, determinando que o cálculo do adicional de insalubridade se dê sobre o vencimento do cargo efetivo, em observância ao que prevê o artigo 72 da Lei Municipal n.º 215/93. 



    Deste modo, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que estabelece a aplicação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, da qual decorre o efeito repristinatório, restabelecendo-se a redação do artigo 72 da Lei Municipal n.º 215/1993, a qual determina o cálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo”  (e-doc. 6).



    Embora o beneficiário recebesse adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, com fundamento na Lei municipal n. 843/2011, a autoridade reclamada decidiu afastar o salário mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade e atribuir efeito repristinatório à legislação antes vigente (art. 72 da Lei municipal n. 215/1993), voltando-se a utilizar como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo do servidor. 



    8. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Nesse julgamento, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não havia parâmetro infraconstitucional a ser aplicado. Confira-se trecho do meu voto:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que “preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (RE n. 565.714, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.11.2008).



    9. Na espécie em exame, não se há cogitar de omissão da legislação municipal ou a integração judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, pois a declaração de inconstitucionalidade do art. 82 da Lei municipal n. 843/2011 teve como consequência a repristinação do art. 72 da Lei municipal n. 215/1993. Estipulou-se, então, como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo ocupado pelo beneficiário. Esse entendimento não contraria a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. ATO RECLAMADO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ADOTAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO PARA A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E, CONSIDERANDO O EFEITO REPRISTINATÓRIO, APLICOU AO CASO CONCRETO LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDOR. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” 
(Rcl n. 53.255, Relatora a Ministra Rosa weber, decisão monocrática, DJe 10.5.2022).



    “O acórdão reclamado aplicou os parâmetros fixados por esta Corte. Considerou-se ‘inconstitucional a Lei Complementar nº 161/2003 [do Município de Chapecó], por vincular a base de cálculo do adicional de insalubridade ao valor do salário mínimo’. Concluiu-se, a partir dessa premissa, ter sido repristinado o art. 66 da Lei Complementar Municipal nº 130/2001, que anteriormente disciplinava o tema no âmbito do ente público reclamante, fixando base de cálculo compatível com a Súmula Vinculante nº 4 (o vencimento do cargo ocupado pelo servidor).



      Essa postura é coerente com o precedente que deu origem à Súmula Vinculante nº 4 (RE 565.714, rel. Min. Cármen Lúcia), em que o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação provisória de base de cálculo indexada ao salário mínimo para o adicional de insalubridade. Naquele caso, essa solução foi adotada apenas para que não houvesse prejuízo à fruição do direito pelos servidores titulares, já que, como não havia lei anterior que disciplinasse o tema, não poderia haver repristinação. 



    A situação dos autos, portanto, distingue-se do paradigma. Isso porque o órgão reclamado, ao invés de substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade, limitou-se a aplicar a previsão constante de lei municipal repristinada. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação” (Rcl n. 8.972, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 19.4.2018).



    “(...) o ato reclamado deu parcial provimento à ação proposta pelo autor, ora beneficiário, para condenar o Município reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade com base no piso salarial do Município de Maringá/PR, nos termos da redação original do artigo 89, da Lei Complementar 239/1998. 



    Isso porque, considerou que diante da inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal 266/1998, que vinculou o salário mínimo ao cálculo do adicional de insalubridade, e da impossibilidade de substituição da base de cálculo do benefício por decisão judicial, deve ser adotado como indexador o que dispunha a redação original do artigo 89 da Lei Municipal 239/1998, em decorrência do efeito repristinatório do controle de constitucionalidade, cujos termos indicavam o piso salarial como base para o cálculo. 



    Diante de tal cenário, tenho que a redação original do artigo 89, da Lei 239/1998, a partir da qual se fixou o piso salarial como base de cálculo para o adicional de insalubridade, deve ser a diretriz norteadora do caso concreto (…)



    À propósito, ressalto que o efeito repristinatório constitui decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade de determinada lei, confira-se, in verbis:



    ‘A declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo produz, em regra, efeitos repristinatórios. Isto porque, ao invalidar uma norma, a decisão retira do mundo jurídico os efeitos que a mesma produziu, dentre os quais a eventual revogação da norma anterior que cuidava da mesma matéria. Sob o ângulo lógico, é como se o Poder Judiciário afirmasse que não ocorreu a revogação válida da norma anterior, que, por isso, jamais deixou de pertencer ao ordenamento jurídico.’ (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 504).



    No ponto, preciosas as lições do Eminente Ministro Luís Roberto Barroso que, com a eloquência que lhe é peculiar, enfatizou em doutrina:



     ‘A premissa da não-admissão de efeitos válidos decorrentes do ato inconstitucional conduz, inevitavelmente, à tese da repristinação da norma revogada. É que, a rigor lógico, sequer se verificou a revogação no plano jurídico. De fato, admitir-se que a norma anterior continue a ser tida por revogada importará na admissão de que a lei inconstitucional inovou na ordem jurídica, submetendo o direito objetivo a uma vontade que era viciada desde a origem. Não há teoria que possa resistir a essa contradição.’ (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 69) 



    Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com o paradigma sumular que se alega violado, não subsistindo circunstâncias de fato ou de direito que afastem o caso em apreço da Súmula Vinculante 4. Nesse sentido, o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o c